Tribunal: TJDFT
Processo: 0724275-37.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXA DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL. TESE 882 DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 492 DE REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.465/2017. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADESÃO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial consistente no pedido de condenação de R$5.962,07 a título de taxa condominial. Em suas razões, em síntese, defende que o réu é revel o que se presume ser verdadeiras as alegações de fato formuladas na inicial. Sustenta que a falta de prova da adesão expressa é insuficiente para desonerar a parte ré das obrigações de ratear as despesas condominiais, sendo irrelevante estar associado ou não, pois se beneficia das melhorias implementadas. Aduz que não deve ser aplicado o entendimento do Tema 882 do STJ ao caso, pois o caso tratou de moradores de bairros aberto, sem controle de acesso.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. O STJ firmou a tese de recurso repetitivo 882 no sentido de que “as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram".
IV. A Suprema Corte estabeleceu no Tema 492 a seguinte tese: "É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis".
V. Na espécie, observa-se que a associação de moradores foi constituída em 16.03.2016, conforme ata de fundação (ID 61480499), portanto, antes da vigência da Lei n. 13.465/2017. Assim, apesar da figura do "condomínio de fato" resultar em benefícios à coletividade dos imóveis daquele local, imprescindível destacar que os valores arrecadados decorrem da reunião de pessoas, mediante a formação de uma associação. De modo que, no caso, deve o réu estar associado para fins ser obrigado a pagar de taxa de manutenção e conservação, uma vez que a obrigatoriedade de cotização entre os beneficiários apenas decorreu após a vigência da mencionada norma.
VI. Com efeito, para fins de cobrança das taxas de manutenção de loteamento fechado, a autora deve provar a adesão da parte ré à associação, ônus que a parte recorrente não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC), pois não há provas que o recorrido aderiu ao ato constitutivo da associação, nem mesmo é possível verificar o real proprietário do lote 10C. Assim, ainda que a recorrente sustente que a parte é revel, pontua-se que os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática dos pedidos, de maneira que o magistrado deve analisar as alegações da autora e as provas dos autos, as quais não constam dos autos a respalda o pleito pretendido.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.